Tribunal: TCU
Processo: 026.118/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na gestão dos recursos de convênio, como movimentação indevida da conta-convênio e da não devolução do saldo da conta específica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada originalmente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra o Sr. Juvenal Farias Maia, ex-prefeito do município de Jiquiriçá/BA, em razão de irregularidades constatadas na gestão dos recursos do convênio 701276/2010 (Siafi 662860). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Juvenal Farias Maia e o município de Jiquiriçá/BA, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o município de Jiquiriçá/BA, efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, nos termos dos artigos 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443, e 202, §§2o, 3o, e 4o, do RI/TCU: DATA VALOR (R$) 31/12/2012 28.516,37 9.3. informar ao município de Jiquiriçá/BA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo quanto a sua responsabilidade e as suas contas poderão ser julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do artigo 202, §4o, do RI/TCU.